Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-17.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701658-17.2022.8.07.0021 RECORRENTE: C R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATOS BANCÁRIOS. STJ 247. CONTRATAÇÃO AUTOMÁTICA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. A reprodução de fundamentos lançados nos embargos não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que inequívoca a impugnação à sentença, com a qual guardam congruência. 2. A cópia do contrato e a confirmação da efetiva contraprestação são suficientes a instruir a ação monitória. A recorrente alega violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de documento hábil a ensejar o conhecimento e processamento da ação monitória. Destaca que não foi juntado aos autos o contrato de empréstimo decorrente da abertura de crédito, mas apenas da proposta de abertura de conta corrente e extratos bancários. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJMG e do TJPR para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 59379877). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 700 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No caso dos autos, a prova escrita da dívida foi constituída mediante juntada da cópia do contrato de abertura de crédito bancário e dos extratos que demonstram a contratação do empréstimo controvertido (id 51089395 e 51089398), documentos que comprovam a existência da obrigação imputada à recorrente, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça. (...)Ademais, a ausência de assinatura no contrato de empréstimo não inviabiliza a pretensão monitória quando, além de a instituição financeira ter comprovado a disponibilização dos valores na conta corrente da apelante por meio dos extratos bancários acima referidos (id 51089398), a contratação automática de operações de disponibilização de crédito fora previamente acordada entre as partes (id 51089395 – Pág. 4) (ID 54182381). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Outrossim, também não cabe ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005